Tribunal: TJBA
Processo: 8021298-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021298-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PEDRO SANTOS DIAS e outros (3) Advogado(s): RAFAEL DA SILVA ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABELA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). CONHECIMENTO PARCIAL. TESE DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS PACIENTES JOÃO PEDRO E MATHEUS: NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE EVASÃO DOS CUSTODIADOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDAMENTO CONCRETO E CONTEMPORÂNEO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VEÍCULOS COM ADULTERAÇÃO SEVERA DOS SINAIS IDENTIFICADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de João Pedro Santos Dias, Matheus Santana de Souza e Lúcio Pereira Sena Junior, presos em flagrante por suposta prática dos crimes dos arts. 311 e 180 do Código Penal, e, quanto a um deles, do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cujas prisões foram convertidas em preventivas em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante de tentativa de fuga na abordagem policial, pleiteando-se a revogação das custódias ou substituição por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da correta tipificação penal em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do periculum libertatis; (iii) determinar se houve ausência de individualização das condutas e fundamentos; (iv) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A discussão sobre a correta capitulação jurídica da conduta demanda dilação probatória, sendo incompatível com o rito do habeas corpus, que possui cognição sumária. 4.A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, notadamente a tentativa de fuga e resistência à abordagem policial, aptas a evidenciar risco à aplicação da lei penal. 5.A tentativa de evasão no momento da abordagem configura circunstância concreta que justifica a segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6.O contexto fático, envolvendo veículos com sinais identificadores adulterados e posse de arma de fogo de uso restrito, revela periculosidade concreta, legitimando a medida extrema. 7.A decisão judicial apresenta fundamentação individualizada suficiente, considerando as peculiaridades de cada paciente no contexto de atuação conjunta. 8.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 9.Na hipótese dos autos, já existe denúncia formalizada junto ao juízo primevo que, em recente decisão, manteve as prisões preventivas decretadas em face dos pacientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8021298-86.2026.8.05.0000, no qual figura como impetrante Rafael da Silva Rosa, OAB/BA nº 57.086, e, como pacientes, JOÃO PEDRO SANTOS DIAS, MATHEUS SANTANA DE SOUZA e LÚCIO PEREIRA SENA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.